Tribunal: TJDFT
Processo: 0748600-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0748600-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Nilson Jose Franco Junior - Sociedade Individual de Advocacia Agravada: DMS Serviços Hospitalares Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nilson Jose Franco Junior - Sociedade Individual de Advocacia contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0723274-74.2023.8.07.0001, assim redigida: “Conforme prescreve o art. 112 do CPC, o advogado poderá renunciar ao mandato a que lhe foi outorgado a qualquer tempo, desde que comprove que notificou o outorgante, e este exarou ciência. Nesse sentido, pelos documentos juntados aos autos, não se pode reconhecer a ciência inequívoca do mandante, quanto a renúncia noticiada, a uma, porque não exarou sua ciência, a ata notarial acostada apenas relata uma negociação, sem que a outra parte diga expressamente que esta ciente da renúncia, a duas, porque a comunicação foi encaminhada por email e whatsapp, não sendo possível aferir, pelos documentos juntados aos autos, a autenticidade do endereço eletrônico do destinatário. Desse modo, indefiro o pedido de Id 213536133. Quanto ao mais, aguarde-se o transcurso do prazo recursal da decisão de Id 212394996.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 66196713), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de renúncia ao mandato outorgado pela pessoa jurídica DMS Serviços Hospitalares Ltda nos autos do incidente processual de cumprimento de sentença instaurado na origem. Afirma que a cessação da prestação dos serviços de advocacia contratados foi devidamente comunicada à parte outorgante aos 3 de setembro de 2024, de acordo com as regras previstas no art. 112 do CPC, sendo indevida a manutenção da recorrente, nos autos do incidente processual, na posição de patrona da parte. Acrescenta que a representante legal da pessoa jurídica outorgante tomou ciência a respeito da renúncia aludida ao receber a notificação extrajudicial enviada pela recorrente, sendo suficiente para essa finalidade a juntada da carta e do respectivo aviso de recebimento. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja deferido requerimento de renúncia ao mandato, com o descadastramento nos autos do nome do advogado, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 66201433). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento é tempestiva, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma antevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em relação ao tema em evidência é preciso destacar inicialmente que o advogado tem a prerrogativa de renunciar ao mandato, a qualquer tempo, desde que prove a comunicação da renúncia ao mandante, nos termos da regra prevista no art. 112, caput, do Código de Processo Civil. O mencionado preceito normativo, convém ressaltar, prefigura a necessidade de comunicação, de modo inequívoco, para que a parte não seja prejudicada e possa constituir novo patrono. A utilização de aplicativo digital de troca de mensagens ou mesmo o envio de correspondência eletrônica. em regra, não podem ser admitidos para essa finalidade, pois não se apresentam como mecanismos suficientes para a comprovação da ciência inequívoca do mandante, requisito indispensável para o aperfeiçoamento da renúncia ao mandato. Atente-se, a esse respeito, às seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RENÚNCIA AO MANDATO. NOTIFICAÇÃO VIA WHATSAPP. INEFICÁCIA. RESPONSABILIDADE DE REPRESENTAÇÃO SUBSISTENTE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Segundo o art. 112 do Código de Processo Civil, “O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor.” 2 - O Código de Processo Civil não prevê, como forma de intimação, a utilização do aplicativo de mensagens WHATSAPP, de forma que se afigura ineficaz a iniciativa de intimação do Autor da ação subjacente acerca da renúncia do mandato levada a efeito pelos Agravantes. Por conseguinte, os Agravantes continuam a representar o seu Constituinte enquanto não notificá-lo validamente para que constitua sucessor. 3 - Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão no 1315766, 0742963-15.2020.8.07.0000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA C/C INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. RELAÇÃO PROCESSUAL. APERFEIÇOAMENTO. RENÚNCIA DO PATRONO DO AUTOR. PROVA DA CIENTIFICAÇÃO DO MANDANTE. AUSÊNCIA. ENVIO DE E-MAIL. INSUFICIÊNCIA. DEFEITO NA REPRESENTAÇÃO. APURAÇÃO. PROCEDIMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO E CONCESSÃO DE PRAZO PARA SANEAMENTO DO VÍCIO (CPC, ART. 76). INOCORRÊNCIA. AÇÃO. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL À CONSTITUIÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO DE PROCEDIMENTO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E OBJETIVO DO PROCESSO. PREVALÊNCIA. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. PROVIMENTO EXTINTIVO INSUBSISTENTE. CASSAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. 1. Ao advogado assiste o direito de renúncia ao mandato a qualquer tempo, cabendo-lhe, contudo, notificar o mandante para que lhe nomeie sucessor e continuar assistindo-o nos 10 (dez) dias seguintes, desde que necessário para lhe evitar prejuízos, não se afigurando apto a irradiar o efeito esperado o envio de comunicação eletrônica destinada a participar a manifestação se não evidenciado que fora recebida e apreendida pelo patrocinado (CPC, art. 112). 2. Na conformidade do procedimento legalmente ordenado, manifestada renúncia pelo patrono, ainda que não acompanhada de prova da cientificação do mandante, mas reputada eficaz, o curso processual necessariamente deve ser suspenso e assinalado prazo ao mandante para regularização da sua representação processual, implicando a inobservância dessa sistemática procedimental, com a subsequente extinção do processo, sem resolução do mérito, sem concessão de prazo para a parte autora regularizar sua representação processual, sob o prisma da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, erro de procedimento que macula o provimento extintivo com vício de nulidade (CPC, arts. 76, 221, 223 e 485, IV). 3. A extinção do processo, sem resolução do mérito, deve ser a exceção, porquanto seu objetivo teleológico é a aplicação do direito material como fórmula de resolução dos conflitos estabelecidos, funcionando como vetor da preservação da ordem jurídica e restabelecimento da paz social, devendo a forma ser valorizada somente até o ponto em que é indispensável para conferir segurança à relação jurídico-processual, não podendo ser transmudada em amalgama que, vilipendiando a vocação do processo, frustra a solução do conflito deflagrado, conduzindo à extinção da ação sem que efetivamente o litígio tenha se resolvido, o que, aliás, atualmente fora encartado como regra processual (CPC, arts. 4o e 317).” 4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. (Acórdão 1369263, 0709003-54.2019.8.07.0016, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/09/2021, publicado no DJe: 01/10/2021.) Isso não obstante a recorrente anexou aos presentes autos, bem como aos autos do incidente processual de origem, a carta registrada com o devido aviso de recebimento enviada ao endereço correspondente à sede da pessoa jurídica outorgante (Id. 215007683 e Id. 66196719), o que se afigura suficiente para a demonstração da ciência da mandante a respeito da renúncia. Nesse sentido, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. RENÚNCIA DE MANDATO. ART. 112 DO CPC DE 2015. CIÊNCIA DA PARTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos dos Embargos à execução que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, IV, do CPC, em razão da ausência de regularização da representação processual do embargante. 2. O patrono do recorrente comunicou a renúncia ao mandato, juntando aos autos carta e aviso de recebimento - AR, por meio do qual, restou comprovada a comunicação ao mandante, a fim de que constituísse sucessor, em conformidade com o disposto no art. 112, CPC. 3. O embargante/recorrente foi intimado para regularizar sua representação processual, objetivando a constituição de novo advogado, no prazo de 10 (dez) dias. 4. Sucede que o embargante não cumpriu a determinação judicial no prazo estipulado, consoante disposto no parágrafo único do referido artigo, sendo o feito extinto sem apreciação do mérito, com fundamento no disposto no art. 485, IV, do CPC. 5. A jurisprudência reputa desnecessária a intimação pessoal da parte, nos autos do processo, para fins de regularização da representação processual, quando promovida a intimação pelo patrono acerca de sua renúncia. 6. Precedente: “(...) A renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC de 2015, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado. Precedentes. (...)” (AgInt nos EDcl no AREsp 1323747 / SP, Relator: Ministro Luís Felipe Salomão, 4a Turma, Dje 2/2/2021). 7. Recurso improvido.” (Acórdão 1402646, 0739876-48.2020.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/02/2022) (Ressalvam-se os grifos) Aliás, a respeito da carta com aviso de recebimento enviada por intermédio da empresa de correios a regra prevista no art. 248, § 4o, do CPC, enuncia que “nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência”. Diante desse contexto as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis. O requisito alusivo ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois a manutenção dos efeitos jurídicos da decisão interlocutória impugnada pode ensejar a investigação ou mesmo a responsabilização do advogado pela suposta prática de infração disciplinar. Feitas essas considerações defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal, considerando satisfeito, assim, em relação ao requerimentos formulados pela recorrente nos autos do processo de origem (Id. 213536133), o requisito concernente à comunicação prévia destinada à outorgante. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. II, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 14 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator